Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. UM (1) ANO DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. PROPORCIONAL. PARTES IGUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e reconheceu o direito da apelada de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de auditor de atividades urbanas na área de vigilância sanitária da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se o valor da causa está correto; ii) saber se a apelada pode concorrer às vagas destinadas para as pessoas com deficiência; iii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram distribuídos corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder ao valor do ato impugnado nas causas em que se discute a sua validade, nos termos do art. 292, inc. II do Código de Processo Civil.
4. O art. 37, inc. VII, da Constituição Federal determina a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência como forma de adotar uma ação afirmativa para que estas pessoas sejam integradas socialmente.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. O valor da causa deve corresponder a um (1) ano de remuneração do servidor público na hipótese que o candidato à cargo, em concurso público, objetiva anular judicialmente o ato administrativo que não reconheceu sua deficiência com a finalidade de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 2. O candidato aprovado em concurso público tem o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, desde que comprove sua condição. 3. O órgão público e a banca do concurso público devem arcar com o pagamento de cinquenta por cento (50%), cada, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença quando decaírem em partes iguais em relação aos pedidos formulados na petição inicial".
________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 1o, 292, II; CF/1988, art. 37, VII; Lei n. 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0709431-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025; TJDFT, AgInt 0724373-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.